Tribunal: TJDFT
Processo: 0752428-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752428-09.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA PACIENTE: MATEUS CARLOS PORTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA em favor de MATEUS CARLOS PORTO, tendo em vista a condenação definitiva do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe uma pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sendo a sentença confirmada em apelação, com trânsito em julgado em 2/5/2024 (id 196397727 dos autos de origem – n. 0735472-17.2021.8.07.0001). A impetrante, em suma, volta-se contra a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena e a rejeição do tráfico privilegiado, “ambos em razão de reincidência e maus antecedentes relativos a crimes da Lei Maria da Penha em que foram impostas condenações em regime aberto e ‘sursis’, situações em que a Jurisprudência atualmente admite o afastamento da reincidência para tais fins”. Assim, requer a concessão de ordem, inclusive liminarmente, “para suspender a execução no regime fechado, seja pela fixação do regime semiaberto, ou seja pelo redimensionamento da pena, seja pela incidência da causa redutora prevista no art. 33, §4o, da lei 11343/06 e consequente abrandamento do regime de cumprimento”. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os pressupostos para a admissibilidade da presente ação de habeas corpus. É que, em que pese ao alegado na impetração, está consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe veicular habeas corpus como substitutivo de recurso ou ação legalmente previstos, como ocorre neste caso, haja vista que a sentença condenatória, confirmada por acórdão já transitado em julgado, desafia revisão criminal, consoante o art. 621 do Código de Processo Penal, Nesse sentido, cito excertos de julgados desta colenda Corte: Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (Acórdão 1842477, 0710988-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional, excetuada apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se mostra evidente. (Acórdão 1719907, 0719477-93.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Sabe-se, também, que as Cortes Superiores admitem o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Ocorre, porém, que o caso específico não versa qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que dê azo ao exame do remédio heroico, porquanto devidamente fundamentados o acórdão e a sentença nele confirmada, nos seguintes termos: (...) Cumpre observar que a dinâmica dos fatos descrita pelo usuário corresponde à exposta nas filmagens realizadas pelos policiais. A troca de objetos ocorre, unicamente, entre Roberto e MATEUS, o qual vestia uma camisa cinza com detalhes em amarelo, conforme minuciado pelo usuário, carecendo de credibilidade e não encontrando guarida, nos autos, a versão apresentada pelo acusado. Assim, o fato de ter sido apreendida pequena quantidade de drogas com o réu não infirma, por si só, a configuração da traficância, quando há conjunto probatório coeso e harmônico apto a comprovar a ocorrência dessa conduta delitiva, como no caso concreto. Esse é o entendimento do E. TJDFT: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAD AFASTADA. QUANTIDADE PEQUENA DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais, pela apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada próxima ao réu e pelas circunstâncias que culminaram na abordagem do acusado. 2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes entre si, merecem credibilidade e são corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu. 3. Embora a natureza da droga (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida (2,06g) não autoriza a apreciação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada. 4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do acusado, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", já que o apelante, em juízo, apenas confessou o uso e não a traficância, assim como foi feito quando ele foi ouvido na delegacia. 5. Redimensionadas a pena corporal e a pena pecuniária, esta última guardando proporcionalidade com a pena corporal imposta. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1384992, 07081407520218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Por isso, é incabível a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/06. Assenta-se que a condição de usuário não conflita com a de traficante (Acórdão 1364756, 07010675220218070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021). Diante do exposto, há conjunto probatório harmônico e coeso acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas imputado na denúncia, sendo hábil a fundamentar um decreto condenatório. Quanto ao dinheiro localizado em poder do réu, não há nos autos elementos que indiquem ter origem lícita. Ao revés, foi apreendido em um contexto de tráfico de drogas, motivo pelo qual deverá ser destinado à FUNAD. Outrossim, aplica-se à hipótese vertente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, uma vez que o tráfico de drogas foi praticado em uma praça pública, na qual havia uma pista de skate, utilizada por crianças, aparelhos de ginástica, bem como comércios e academia nas proximidades, com intenso fluxo de pessoas, conforme exposto pelos policiais e nas filmagens acostadas aos autos. Segundo entendimento da jurisprudência mais abalizada, a aplicação da causa de aumento possui natureza objetiva, não sendo necessária a estrita comprovação de que o autor tenha vendido as drogas para frequentadores do local, mas tão somente a potencialidade de que tais pessoas sejam atingidas pela prática delitiva. Nesse sentido: Acórdão 1414919, 07157119120218070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 20/4/2022; Acórdão 1659424, 00047836520208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023). Por fim, a causa de diminuição insculpida no artigo 33, §4o, da LAD não deve ser aplicada ao réu, tendo em vista que é reincidente e possui maus antecedentes (ID n. 126275546, p. 8 e 10). (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a imputação de fato contida na denúncia para condenar o acusado MATEUS CARLOS PORTO, como incursa nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. Passo à individualização da pena, fazendo-a fundamentadamente para que se possa cumprir o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna. Na primeira fase da dosimetria, quanto à análise da culpabilidade, é condizente com a natureza da infração, não há nenhum indicativo com relação ao juízo crítico de reprovação social. Considerando o documento de ID n. ID n. 126275546, p. 8, o acusado registra maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, observo que não foram colhidos dados para melhor aferi-las. O motivo do crime se confunde com o elemento subjetivo do tipo. As consequências da infração foram normais à espécie. A natureza das drogas (maconha) conjugada a quantidade apreendida (2,87 gramas) não justifica a exasperação da pena-base. Desse modo fixo-lhe a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, inexistentes atenuantes, conforme a Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, verifico a ocorrência da agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) (ID n. 126275546, p. 9) e fixo a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 583 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, afastada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e constatada a existência da causa especial de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, torno a reprimenda definitiva em 07 anos, 11 meses e 05 dias de reclusão e 680 dias-multa. A pena de multa, dadas as condições do acusado, deverá ser calculada à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal. (...) Atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 1o, "a", § 2o, "a", § 3o, 59, todos do Código Penal, determinar que a pena privativa de liberdade imposta ao réu seja cumprida inicialmente em regime fechado. (...) (id 67099092, sentença prolatada nos autos n. 0735472-17.2021.8.07.0001) Em verdade, o crime de tráfico de entorpecentes nem sempre se caracteriza com a prática de atos de comércio. Basta estar evidenciada a posse do produto destinado ao consumo de outrem, pois o tipo penal é de perigo abstrato e de ação múltipla, sendo assim, é suficiente para consumação do ilícito a configuração de um dos verbos previstos no tipo penal (preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo, fornecer drogas, etc.). Sob esse enfoque, é possível distinguir o usuário do traficante levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como lugar e o horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida, bem como as atitudes do acusado antes da abordagem. Na hipótese dos autos as condições em que se desenvolveu a ação, não deixam dúvidas sobre a destinação do entorpecente. Do mesmo modo, escorreito o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu estava realizando o tráfico de drogas próximo a uma praça recreativa e a uma estação do metrô, como consta do Relatório no 600/2021 de ID 54107590. Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria dos delitos, bem como considerando que as condutas perpetradas pelo apelante se amoldam ao tipo legal previsto no artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, impossível absolvição ou a desclassificação da conduta, impondo-se a manutenção do édito condenatório. Da Dosimetria da Pena A dosimetria não foi objeto de recurso, também não há nada a reparar, visto que a reprimenda foi devidamente dosada, observando o princípio da individualização da pena. Escorreita a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, diante do quantum fixado e por ser o réu reincidente e com antecedentes. (id 196397719 dos autos originários; Acórdão 1832014, ApCrim 0735472-17.2021.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024) Sendo assim, à falta de qualquer ilegalidade manifesta a implicar ilegalidade ou abuso de poder passível imposto ao paciente, pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional, não pode o presente habeas corpus sequer ser admitido, nem concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Com esses fundamentos, e apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator